Tribunal: TJDFT
Processo: 0744808-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DUPLICATA. ART. 17, LEI No 5.474/1968. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO c. STJ.

1. A Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre as duplicatas, prevê que o foro competente para a cobrança judicial é o da praça do pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Assim, a regra do art. 17, traz a previsão de competência territorial de natureza relativa.

2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.